Tribunal: TJDFT
Processo: 0744863-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744863-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALFREDO TEIXEIRA DE SOUSA AGRAVADO: LUCAS MATHEUS BEM DE ANDRADE, CAROLINA SENA E SILVA D E S P A C H O Retire-se o presente agravo da pauta de julgamento. Além disso, intime-se a parte recorrente para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre a sustentada perda do objeto do recurso. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 21 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator